Tribunal: TJDFT
Processo: 0716000-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENCIADO NÃO REINCIDENTE ESPECÍFICO. CRIME ANTECEDENTE COMETIDO SEM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – RECEPTAÇÃO. LACUNA NA NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP. INTERPRETAÇÃO IN BONAM PARTEM. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público em face de decisão proferida pelo Juízo da VEP que deferiu o pleito defensivo para aplicar a incidência da fração de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a pena da ação penal n. 0715993-32.2021.8.07.0003.
2. O legislador, por omissão ou falta de técnica legislativa, não previu a hipótese para aquele reincidente não específico, como no caso em análise, não devendo o Juiz suprir essa lacuna em prejuízo ao sentenciado, afrontando o princípio do favor rei.
3. Diante da omissão legislativa e, com base na analogia in bonam partem, é de ser aplicado o percentual de 25%, previsto no inciso III da Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime).
4. Recurso conhecido e desprovido.